Tribunal: TJBA
Processo: 8009677-13.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009677-13.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEIDE MARIA GOMES BENEVIDES

Advogado(s)
:
SAMIR RAMOS CAVALCANTI, WALKER FRANCISCO FONSECA DE SA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM SALDO DO PIS/PASEP. MÁ-GESTÃO DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1300/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação proposta em face do Banco do Brasil, cujo objeto era o pagamento de indenização a título de danos materiais, pelos saques e desfalques indevidos em saldo do PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que os lançamentos a débito em sua conta individualizada do PASEP não correspondem a pagamentos efetivamente realizados.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1.300),
estabeleceu que, nas ações em que o participante contesta saques sob as formas de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus da prova cabe ao participante, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, sendo incabível a inversão ou redistribuição do ônus probatório.

4. No caso,
caberia
à
autor
a
provar que o débito na conta individualizada do PASEP não corresponde a um crédito em sua conta-corrente ou em seu contracheque,
ônus do qual
não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação cível conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009677-13.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
NEIDE MARIA GOMES BENEVIDES
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20